Tribunal: TJSP
Processo: 2169402-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de obrigação de fazer. Pedido de concessão de tutela provisória de urgência para fins de instalação de rede elétrica no imóvel do autor. Deferimento. Presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. Padrão de atendimento rural para a carga declarada (inferior a 50 kw) que se encontra inserido na categoria monofásica/bifásica, e não trifásica. Na

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de obrigação de fazer. Pedido de concessão de tutela provisória de urgência para fins de instalação de rede elétrica no imóvel do autor. Deferimento. Presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. Padrão de atendimento rural para a carga declarada (inferior a 50 kw) que se encontra inserido na categoria monofásica/bifásica, e não trifásica. Na forma do art. 104 da Resolução ANEEL n. 1000/21, deverá a agravada promover o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, custeando e executando a infraestrutura necessária para a ligação monofásica ou bifásica. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.